Tribunal: TJPA
Processo: 0845155-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845155-93.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, determinando a revisão do contrato de cartão de crédito consignado para aplicação da taxa média de juros de crédito pessoal consignado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável observou os deveres de informação e transparência, afastando-se a nulidade contratual e a condenação por danos morais; (ii) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado evidenciou de forma clara a natureza jurídica da operação, não se verificando violação ao dever de informação nem vício de consentimento.

4. Inexistência de cláusulas abusivas ou de perpetuidade da dívida, sendo legítima a amortização, conforme previsto no contrato.

5. Ausência de conduta ilícita que ensejasse a nulidade contratual ou a condenação em danos morais.

6. Impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, restando prejudicado o exame do recurso adesivo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos do Banco BMG. S.A. conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo da parte autora julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco BMG S.A. e CONHECER e JULGAR PREJUDICADO a apelação adesiva da parte autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG AS e apelação adesiva interposta por MARIA DA CONCEICAO DA COSTA PANTOJA, ambos em face de sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral.

A r. sentença recorrida apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para:

a)

ACOLHER O PEDIDO ALTERNATIVO e DETERMINAR A REVISÃO do contrato para afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, devendo ser aplicada a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’, constante do Banco Central do Brasil, conforme tabela que se junta anexa a esta sentença, no percentual de 2,23 % ao mês, referente a dezembro de 2016, mês da contratação, para todos os montantes emprestados ao requerente.

Após o recálculo, devem ser abatidos todos os valores pagos pela autora devidamente corrigidos pelo INPC desde as datas dos pagamentos. Em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, sob pena dos valores serem descontados diretamente em sua conta corrente. Caso o banco tenha de restituir valores em favor da parte autora, estes se constituem em cobrança indevida e, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro, atualizados pelo INPC desde a data da cobrança indevida, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação, em se tratando de relação contratual (mora ex personae), nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002.

B) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA, a partir do presente arbitramento.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

No recurso interposto pelo Banco BMG S.A., sustenta a instituição financeira que a contratação foi realizada de forma voluntária e sem qualquer vício de consentimento, afirmando que o consumidor firmou o contrato de maneira consciente, após a apresentação de seus documentos pessoais (identidade, CPF, comprovante de renda e de residência). Argumenta que a contratação se deu de forma clara e transparente, sendo o instrumento contratual expressamente identificado como cartão de crédito consignado, e não como empréstimo consignado. Alega inexistirem irregularidades na oferta do produto, tampouco abuso na fixação dos juros, os quais estariam em conformidade com a média praticada no mercado financeiro. As transações de saque, segundo assevera, foram realizadas diretamente pelo apelado, conforme comprovam as transferências bancárias (TEDs) juntadas aos autos. Aduz, ainda, que o cartão BMG Card ofertado poderia ser utilizado normalmente em estabelecimentos comerciais, sem qualquer restrição.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença proferida e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por sua vez, a apelação da parte autora cinge-se ao pleito de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Sustenta que a situação dos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano, considerando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, fato que lhe causou constrangimento e sofrimento psíquico. Afirma que a indenização fixada na origem se mostra irrisória, não observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco atendendo à função punitiva e pedagógica da reparação civil. Postula, portanto, o aumento do quantum indenizatório.

As partes não apresentaram contrarrazões, conforme se depreende da informação de decurso de prazo lançada no sistema PJe.

Registre-se que, inicialmente, o feito foi distribuído ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o qual declarou a existência de prevenção deste Relator, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810582-59.2023.8.14.0000.

Posteriormente, em petição de ID nº 17318800, o Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões à apelação adesiva interposta pela parte autora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça informou não haver necessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Inicialmente, cumpre salientar que as contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela parte autora não serão conhecidas, uma vez que foram apresentadas intempestivamente.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal centra-se na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como na observância, por parte da instituição financeira recorrida, dos deveres de informação e transparência previstos na legislação consumerista.

Preliminarmente, é importante destacar que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, desde que sejam respeitados os direitos básicos do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em especial aqueles atinentes à informação clara, adequada e suficiente acerca dos produtos e serviços ofertados.

No caso em apreço, verifica-se que o contrato firmado com o Banco BMG S.A. explicita, de forma inequívoca, a natureza jurídica do ajuste celebrado, conforme se depreende do título do instrumento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Tal circunstância evidencia que o consumidor detinha plena ciência acerca da natureza do negócio jurídico entabulado. Ademais, a cláusula 7.5 do referido contrato prevê expressamente que a utilização do cartão de crédito para determinadas operações, inclusive saques, acarretaria a incidência de encargos e tarifas, cujos valores constam discriminados no próprio instrumento contratual.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente não é pessoa analfabeta e, embora alegue desconhecimento das cláusulas contratuais, não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar vício de consentimento ou erro substancial quanto à celebração do contrato. Mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, incumbia à parte autora comprovar a verossimilhança de suas alegações, o que não se verificou no presente caso.

Outrossim, a tese de que o mecanismo da RMC implicaria endividamento perpétuo ou ausência de prazo para quitação não encontra amparo nos autos. A análise das faturas anexadas ao processo demonstra a redução progressiva do saldo devedor, ainda que em ritmo modesto, afastando, portanto, a alegação de perpetuidade da dívida. Tal característica é inerente à modalidade de crédito rotativo, a qual possibilita a amortização parcial do saldo devedor mediante o pagamento do valor mínimo da fatura, não configurando, por si só, prática abusiva.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de conduta ilícita ou de violação ao dever de informação imputável ao banco apelado, não se verificando, tampouco, elementos que justifiquem a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito ou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A alegação da parte autora de que a ausência de utilização do cartão de crédito, à exceção do saque inicial, denotaria desconhecimento acerca da operação, não prospera. A formalização da adesão ao serviço, somada à realização do referido saque, demonstra o conhecimento e a concordância do consumidor quanto à natureza jurídica da avença. Registre-se, ademais, que a parte apelante, embora regularmente intimada para a produção de outras provas, requereu o julgamento antecipado da lide, presumindo-se, assim, a suficiência das provas já constantes dos autos.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que a sentença proferida em primeiro grau merece reforma. O banco recorrido logrou êxito em afastar as alegações autorais, impondo-se a improcedência integral dos pedidos formulados na exordial. Em razão dessa conclusão, resta prejudicado o exame do recurso adesivo interposto pela parte autora, cujo objeto era a majoração da indenização por danos morais.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
de ambos os recursos e DOU PROVIMENTO ao apelo do Banco BMG S.A. para reformar a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, JULGANDO PREJUDICADO o recurso adesivo da parte autora.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, porém a verba honorária deve recair sobre o valor da causa atualizado, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025